Tribunal: TJDFT
Processo: 0722958-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722958-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLAN KARDEC LUIZ CAPRONI AGRAVADO: SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por ALLAN KARDEC LUIZ CAPRONI contra decisão proferida em execução de título extrajudicial no 0015824-05.2015.8.07.0001 ajuizada por opostos por SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A. Por meio da decisão de ID 233250907, o juízo de origem indeferiu o pedido de penhora de imóvel pleiteado pela parte agravada, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de penhora do imóvel indicado na petição retro, uma vez que o bem pertence a pessoa alheia ao feito, conforme demonstrado na certidão de matrícula de ID 232808218. I. Dos executados Cooperativa Agropecuária do Noroeste Mineiro Ltda - Em Liquidação e Allan Kardec Luiz Caproni Retornem à suspensão conforme decisão de ID82760553. II. Do Executado Irmo Casavechia Retornem à suspensão conforme decisão de ID88332979.” A parte exequente opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos pela decisão agravada (ID 235392918) para deferir a penhora do imóvel, nos seguintes termos: “Trata-se de embargos de declaração de ID 234581603 opostos pela parte exequente, contra a decisão de ID 233250907. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. Analisada a decisão embargada no presente feito, verifico que, de fato, há omissão. Isso porque o imóvel, objeto do pedido de penhora, consta como propriedade do executado ALLAN KARDEC LUIZ CAPRONI e de seu cônjuge, MARIA WANDA PEREIRA CAPRONI, no percentual de 50%, conforme certidão de matrícula de ID 232808218. Pelos motivos expostos, ACOLHO OS PRESENTES EMBARGOS para sanar a omissão apontada e no MÉRITO, nos termos do art. 835, inc. V, do CPC, defiro a penhora de 50% do imóvel indicado no ID 232808218, de matrícula n.o 6.096, perante o Cartório de Registro de Imóveis de Bonfinópolis de Minas/MG, de propriedade de ALLAN KARDEC LUIZ CAPRONI”. Em sua peça recursal, o agravante sustenta que a decisão é ilegal, pois o imóvel já havia sido vendido em janeiro de 2019 a terceiro, conforme comprova a certidão de matrícula anexada aos autos. Argumenta ainda que a alegação da agravada, baseada em decisão da 10a Vara Cível de São Paulo que declarou a ineficácia da venda, não tem efeito erga omnes, mas apenas entre as partes daquele processo específico. Além disso, aponta que tal processo está suspenso e pendente de julgamento de recurso no STJ. O agravante também destaca que outro processo semelhante tramitou na 19a Vara Cível de São Paulo, e lá foi afastada a alegação de fraude à execução quanto ao mesmo imóvel, com decisão já transitada em julgado. Por fim, requer a concessão de tutela de urgência para suspender a decisão de penhora até o julgamento final do recurso, alegando violação aos princípios da legalidade e do devido processo legal, pois a penhora foi determinada sem que o terceiro proprietário fosse ouvido (ID 72697953). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 72700612). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem refere-se à ação de execução de título extrajudicial no 0015824-05.2015.8.07.000, movida por Solve Securitizadora de Créditos Financeiros S/A contra Cooperativa Agropecuaria Do Noroeste Mineiro Ltda - COANOR (EM LIQUIDAÇÃO) e o agravante Allan Kardec Luiz Caproni. O cerne da controvérsia consiste em verificar a viabilidade da penhora do imóvel de matrícula n.o 6.096, perante o Cartório de Registro de Imóveis de Bonfinópolis de Minas/MG. O agravante afirma ter vendido o imóvel a terceiro em janeiro de 2019, sendo inviável a penhora. Verifica-se da matrícula n.o 6.096, perante o Cartório de Registro de Imóveis de Bonfinópolis de Minas/MG (ID 232808218), o imóvel pertencia originalmente à família Caproni, sendo 50% ao Allan Kardec e Maria Wanda e o restante ao Ismael Lima e Ivonete da Silva, cada qual titular da fração ideal de 25% (vinte e cinco por cento). Em janeiro de 2019 de fato, Maria Wanda Pereira Caproni e Allan Kardec Luiz Caproni alienaram a sua parte ideal (50% ao total) à Amanda Pereira Caproni, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). No entanto, tal venda foi declarada ineficaz, em 19/06/2020, pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de São Paulo, no bojo dos autos de execução de título extrajudicial – autos n. 1079876-56.20155.8.26.0100. Na mesma data foi averbada a penhora de 50% do imóvel, quota parte pertencente ao agravante e sua esposa. Após essa averbação, a fração ideal pertence ao Sr. Ismael Lima Caproni e Ivonete da Silva Caproni foi vendida à Amanda Pereira Caproni, pela quantia de R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais), sendo esse o último registro. O art. 843 do Código de Processo Civil assim estabelece: “Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. § 1o. É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições”. O agravante, portanto, figura como coproprietário no registro realizado na matrícula do imóvel, o que não impede a contrição do bem. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: “(...) O fato de se tratar o imóvel penhorado de bem indivisível em condomínio não afasta a possibilidade de que seja penhorado, devendo ser resguardada a cota parte dos condôminos não executados e eventual preferência na arrematação, nos termos em que dispõe o art. 843 do CPC. (...)” (07214644320188070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 6/2/2019.) - g.n. “[...] Inexiste vedação legal para a penhora e alienação de imóvel indivisível em condomínio, cabendo ao credor apenas a quota-parte referente ao devedor, devendo os demais coproprietários serem compensados na proporção de suas quotas-partes. 4. Não se mostra desproporcional a alienação de imóvel em condomínio, porquanto foram buscados meios diversos para quitação do débito, o qual já é objeto de execução há mais de 20 (vinte) anos. 5. Recurso conhecido e não provido.” (07354428220218070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE de 8/2/2022). - g.n. Portanto, considerando que o agravante, de acordo com a matrícula, é proprietário do imóvel e que a penhora determinada incide sobre os direitos do devedor, não se mostra plausível o deferimento de efeito suspensivo. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de junho de 2025 10:21:21. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador